Tribunal: STF
Processo: ARE 1461981
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Enaldo de Souza Nogueira contra acórdão do TJPA que rejeitou o cômputo em dobro do tempo de cumprimento da pena do recorrente, o qual requereu tal benefício em razão da situação degradante do estabelecimento prisional no qual estava custodiado. O acórdão restou assim ementado:   



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – POSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL. EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME. I – De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor; II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducandos do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face do flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto. Dessa forma, a decisão agravada, que reconheceu a situação degradante da casa penal onde está sendo executada a pena do agravado e determinou o cômputo em dobro do período já cumprido deve ser anulada. Precedente do STJ; III - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão objurgada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.   



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, incisos XLVII e XLIX, da Constituição Federal; ao art. 5º do Pacto de San Jose da Costa Rica; e à Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22/11/2018. Pleiteia-se seja declarado o cumprimento da pena como cruel e degradante, computando-se em dobro o período total da pena cumprida.  



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 12.  



    4. O recurso não foi admitido na origem, em razão dos óbices das Súmulas 282 e 356.  



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou a admissibilidade do apelo extremo.  



    6. A controvérsia trazida no apelo extremo não foi objeto do devido pre-questionamento, não tendo sido apreciadas expressamente no acórdão do Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:  



    Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    7. Ainda que assim não fosse, observa-se a tentativa do recorrente de se socorrer, por analogia, de uma Resolução concreta e específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos aplicada em relação a um estabelecimento penal fluminense em 2018, nomeadamente o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, sendo certo que a Resolução da referida Corte foi expressa ao tratar particularmente de um único estabelecimento prisional, ressalvando não endereçar a situação prisional geral do Estado. O referido estabelecimento penal fluminense foi objeto de diversas inspeções realizadas pela CIDH.  



    8. Conforme observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,  no presente caso, a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu o pleito de computo em dobro da pena do reeducando, “apesar de discorrer sobre situação de superlotação e descumprimento de preceitos legislativos (...) não se mostra escorreita ao conceder” a benesse. O magistrado vem “reconhecendo situação degradante no cumprimento de pena nas Casas de Santarém, determinando o cômputo em dobro de cada dia cumprido, sem que haja notícia de realização de inspeções nos estabelecimentos com participação dos demais agentes e órgãos públicos que atuam na fiscalização”.  



    9. As situações, portanto, são diversas e a aferição do estado de coisas reconhecido pelo magistrado dependeria de revolvimento de fatos e provas inviável na presente via, por si não se mostrando a singela decisão de primeiro grau – desconstituída pelo Tribunal do próprio Estado – bastante nesse sentido.  



    10.  Este Supremo Tribunal Federal têm sistematicamente afastado a pretensão de contagem em dobro da pena cumprida no Sistema Carcerário de Santarém. À guisa de exemplo, vejam-se o ARE 1.450.451, Ministro Cristiano Zanin; ARE 1.448.074, Ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1489147, Ministro Nunes Marques.  



    11. Não apenas nos recursos extraordinários, mas também em sede habeas corpus a jurisprudência não discrepa. Trago à colação excerto de decisão de minha autoria no HC 247.099:  



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH), DE 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. PACIENTE RECOLHIDO EM PENITENCIÁRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.   



    12. E, na mesma linha, por todos, trecho de decisão do Ministro Gilmar Mendes, no HC 247.432:  



    “Nesta Corte, a defesa requer ‘que seja julgado procedente o presente Habeas para determinar o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante e cruel pelo paciente no Sistema Penitenciário Federal’. 



    [...] 



    Como se vê, o paciente não está custodiado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, nem no Complexo Penitenciário do Curado/PE, razão por que não tem razão no pedido que aqui formula” (HC 247.432, ministro Gilmar Mendes).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    14. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente